Tribunal: TJSP
Processo: 2158796-94.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA PARA QUE A SEGURADORA AUTORIZE E CUSTEIE O TRATAMENTO COM O COMPOSTO ATEZOLIZUMABE (TECENTRIG) NO PRAZO DE 72 HORAS – ALEGAÇÃO DE PRAZO EXÍGUO – INEXISTÊNCIA NOS AUTOS DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL NO PRAZO CONCEDIDO – DOENÇA GRAVE QUE JUSTIFICA O CURTO PRAZO PARA FORNECER O

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA PARA QUE A SEGURADORA AUTORIZE E CUSTEIE O TRATAMENTO COM O COMPOSTO ATEZOLIZUMABE (TECENTRIG) NO PRAZO DE 72 HORAS – ALEGAÇÃO DE PRAZO EXÍGUO – INEXISTÊNCIA NOS AUTOS DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL NO PRAZO CONCEDIDO – DOENÇA GRAVE QUE JUSTIFICA O CURTO PRAZO PARA FORNECER O TRATAMENTO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000133157
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2158796-94.2019.8.26.0000, da
Comarca de São Paulo, em que é agravante BRADESCO SAÚDE
S/A, é agravado JOSÉ ROBERTO ARANHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
(Presidente sem voto), ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2158796-94.2019.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento No 2158796-94.2019.8.26.0000
Agravante: Bradesco Saúde S/A
Agravado: José Roberto Aranha
(Voto no 22.378)
EMENTA: PLANO DE SAÚDE
DECISÃO QUE
DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA PARA QUE A
SEGURADORA
AUTORIZE
E
CUSTEIE
O
TRATAMENTO COM O COMPOSTO ATEZOLIZUMABE
(TECENTRIG) NO PRAZO DE 72 HORAS ALEGAÇÃO
DE PRAZO EXÍGUO INEXISTÊNCIA NOS AUTOS DE
ELEMENTOS
INDICATIVOS
DE
EVENTUAL
IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA ORDEM
JUDICIAL NO PRAZO CONCEDIDO DOENÇA GRAVE
QUE JUSTIFICA O CURTO PRAZO PARA FORNECER O
TRATAMENTO - DECISÃO MANTIDA
AGRAVO
DESPROVIDO.

Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r.
decisão de fls. 29/35, que, no bojo da ação de obrigação
de fazer, deferiu a tutela de urgência pleiteada na
inicial para o fim de determinar à agravante que autorize
e custeie o tratamento médico do autor, no prazo de 72
horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o
limite de R$ 20.000,00.
Irresignado, pretende o agravante a concessão de
efeito suspensivo e a reforma do r. pronunciamento, sob a
alegação, em síntese, de que o prazo que lhe fora
concedido é exíguo para o cumprimento da obrigação
imposta, de sorte que deverá ser ampliado.
O recurso foi regularmente processado, tendo sido
negado o efeito suspensivo.
Contrarrazões do agravado às fls. 96/98.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2158796-94.2019.8.26.0000
3
Por fim, as partes não manifestaram oposição ao
julgamento virtual do recurso (fls. 108).
É o relatório.
1.- Consoante já decidido anteriormente, “Em que
pesem as razões recursais, o r. pronunciamento deu
correto enquadramento à hipótese, não abalada pela
impugnação recursal.
“Com efeito, o agravado padece de grave moléstia,
carcinoma de pulmão (CID: C34), com metástase para o
fígado, linfonodos e ossos, sendo-lhe prescrito imediato
tratamento quimioterápico com os medicamentos Carboplatina associada à Etoposídio e Atezolizumabe
(Tecentriq), conforme o relatório médico de fls. 20
(origem).
“A
ora
agravante, contudo,
negou cobertura ao
fornecimento do composto Atezolizumabe (Tecentriq), dando
ensejo ao ajuizamento da demanda pelo autor, que pugnou,
liminarmente, pela concessão da tutela antecipatória.
“Neste
sentido,
a
r.
decisão
de
fls.
29/35
acertatamente deferiu a liminar, considerando as condições de saúde do autor, acometido por grave
moléstia, a prescrição médica e a cobertura contratual da
doença, para que fosse fornecido o tratamento, em 72
horas, sob pena de imposição de multa diária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2158796-94.2019.8.26.0000
4
“Assim,
muito
embora
a
agravante
sustente
a
irrazoabilidade do prazo concedido para o cumprimento da
liminar, não trouxe nenhum motivo concreto capaz de
demonstrar
efetiva
dificuldade
ou
impossibilidade
burocrática de se providenciar o custeio do procedimento
de que necessita o agravado, hipóteses sequer ventiladas
em sede recursal.
“A alegação genérica, acompanhada por precedentes
deste E. Tribunal que não se amoldam perfeitamente à
hipótese dos autos, não é suficiente para fins de
ampliação do prazo para cumprimento da decisão, quando
mais o quadro de saúde do agravado seja frágil.
“Destarte, diante da ausência de motivo hábil a
justificar a impossibilidade de cumprimento da medida,
imperiosa a manutenção da decisão pelo MM. Juiz de
primeiro grau, pois está em risco a proteção da saúde,
bem jurídico especialmente relevante, que deve ser
priorizado em detrimento de qualquer outro.”
2.- CONCLUSÃO
Daí por que se nega provimento ao
recurso.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica